Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. RESTITUIÇÃO DA ARMA. INVIABILIDADE. PERDIMENTO MANTIDO.
I - Preserva-se a condenação fundamentada em acervo firme e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, formado pela palavra da vítima, de testemunhas, dentre elas os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todas no sentido de que o réu portou arma de fogo em via pública e a utilizou para ameaçar dois menores.
II - A negativa de autoria não corroborada por qualquer outra prova, nos termos do art. 156 do CP, configura legítimo direito de autodefesa, porém insuficiente para afastar o acervo formado em contrário e determinar a absolvição.
III - Não há qualquer irregularidade na dosimetria quando a pena-base dos dois delitos é fixada no mínimo legal, observando-a primariedade do agente, quando somente a pena do delito de ameaça é agravada na segunda fase em razão de uma das vítimas possui enfermidade e quando não há qualquer causa de redução prevista em lei aplicável ao caso concreto.
IV - A restituição da fiança não perdida, após o trânsito em julgado da condenação e os pagamentos devidos, deverá ser pleiteada perante o d. Juízo das Execuções.
V - Considerando que o réu apenas possuía autorização de trânsito da arma de fogo e embora plenamente ciente disso, a portou em via pública em ocasião em que não se dirigia para estande, e ainda a utilizou para ameaçar duas crianças, o perdimento do artefato e das munições é medida que se impõe, na forma do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
VI - Recurso conhecido e desprovido.